Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-47.2018.8.26.0696
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO (multas por dano ambiental). Pedido julgado procedente. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual. Pretensão denegada. Responsabilidade administrativa ambiental que tem natureza subjetiva, o que pressupõe a comprovação da culpa do infrator. Ausência de prova segura de que a autora tenha promovido o dano. A circunstância de ser proprietária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO (multas por dano ambiental). Pedido julgado procedente. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual. Pretensão denegada. Responsabilidade administrativa ambiental que tem natureza subjetiva, o que pressupõe a comprovação da culpa do infrator. Ausência de prova segura de que a autora tenha promovido o dano. A circunstância de ser proprietária do imóvel, por si só, não autoriza a responsabilização. Entendimento pacificado da Turma Julgadora sobre o tema. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.